Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738915-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (contrato de empreitada global e prestação de serviços) movida por 3 Reis Corporação Ltda em desfavor de Prospec Construções Ltda. e outros. O d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante oficiou, informando que, em 16/1/2024, proferiu sentença no processo de referência (no 0735028-13.2023.8.07.0001) homologando o pedido de desistência formulado pelos Autores 3Reis Corporação Ltda e outro (ID 55252476). A prolação da sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator